Tribunal: TJSP
Processo: 2153337-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidentária – Agravo de instrumento – Antecipação de tutela – Restabelecimento de auxílio-doença – Requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil em vigor, não comprovados.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153337-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
JOSE HELIO NUNES DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153337-77.2020.8.26.0000 -Voto no 24.760
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2153337-77.2020
AGRAVANTE:
José Hélio Nunes dos Santos
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Campo Limpo Paulista 2a Vara
VOTO No 24.760
Acidentária Agravo de instrumento Antecipação de
tutela

Restabelecimento
de
auxílio-doença

Requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo
Civil em vigor, não comprovados.
Agravo improvido.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
interlocutória digitalizada às fls. 21/22, em que, em ação acidentária, o
juiz de primeiro grau, ao receber a petição inicial, indeferiu o pedido de
tutela de urgência, o qual visava ao imediato restabelecimento de auxílio-
doença acidentário.
Inconformado, alega o agravante que, ante a alta
programada do benefício para 24.03.2020, em meio à pandemia
(COVID-19), ficou impossibilitado de realizar a perícia médica presencial
para sua prorrogação, considerando o fechamento da agência da
previdência social, que perdura até os dias de hoje. Assim, encaminhou à
autarquia relatório médico pericial. Todavia, seu requerimento foi
indeferido por questão meramente burocrática, já que do relatório não
consta o período de afastamento necessário para a retomada da
capacidade. Sustenta que seu quadro clínico decorre de acidente de
trajeto anterior à pandemia, de forma que seus relatórios não possuem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153337-77.2020.8.26.0000 -Voto no 24.760
3
requisitos exigidos atualmente pela autarquia, não detendo meios de
obter novos atestados, ante a suspensão do agendamento de consultas e
sessões de fisioterapia. Além disso, aduz inexistir previsão de alta, ante a
gravidade das lesões. Argumenta que seu benefício deveria ter sido
prorrogado automaticamente, nos termos da Portaria INSS no 552, de
27.04.2020, o que não correu. Por fim, aponta estar ainda incapacitado
para o retorno ao trabalho, de modo que faz jus ao amparo acidentário.
Por entender presentes os requisitos legais, requer a concessão da tutela
de urgência para imediato restabelecimento e prorrogação do auxílio-
doença acidentário, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00
(fls. 01/08).
Recurso tempestivo (fl. 23).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso é conhecido e julgado de plano.
A despeito dos argumentos do agravante, não se
veem presentes o requisitos que autorizam a antecipação de tutela.
De fato, ao autor foi deferido auxílio-doença
acidentário (NB 91/629.401.989-7), com termo inicial em 02.09.2019 e
alta programada para 24.03.2020 (fl. 26 e, da origem, fl. 19).
Ante a aproximação do termo final da benesse,
foi requerida sua prorrogação em 09.03.2020, com perícia marcada para
08.04.2020 (fl. 22 dos autos originários).
Ocorre que, como se sabe, adveio a pandemia do
novo Coronavírus, o que ocasionou o fechamento das agências do INSS,
segundo as Portarias INSS no 412, de 20.03.2020, e no 8.024, de
19.03.2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT)
do Ministério da Economia
impedindo, assim, a realização, dentre
outras coisas, de perícias médicas.
Ante tal situação, a autarquia editou nova Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153337-77.2020.8.26.0000 -Voto no 24.760
4
(no 552, de 27.04.2020), prorrogando automaticamente os auxílios-
doença enquanto perdurar o fechamento das agências.
E, nesse aspecto, verifica-se, num primeiro
momento, que o agravante foi beneficiado pela citada Portaria no 552, já
que seu benefício, previsto para cessar em 24.03.2020, foi prorrogado
até 31.05.2020, conforme fls. 32/34.
Vale destacar que a prorrogação automática dos
auxílios-doença dependia de pedido nesse sentido, conforme previsto no
art. 1o, da Portaria INSS no 552/2020, verbis:
Art. 1o Alterar, até que termine a suspensão do atendimento
presencial nas Agências da Previdência Social, para:
I - 6 (seis) o limite máximo de pedidos de prorrogação que,
ao serem efetivados, gerarão prorrogação automática do benefício - PMAN, definido no §
1o do art. 1o da Instrução Normativa - IN no 90/PRES/INSS, de 17 de novembro de 2017;
e
II - para 1 (um) dia o prazo de agendamento citado no inciso
II do art. 1o da IN no 90/PRES/INSS, de 2017.
Dessa forma, ao que parece, o pedido de
prorrogação de fl. 22 da origem foi atendido pelo INSS, de modo que,
ante a nova data para cessação do benefício (31.05.2020, como visto),
caberia ao autor renovar aquele requerimento, do que não se tem notícia,
o que gerou a cessação da benesse, conforme fl. 20 dos autos originários
ao que se vê, pois, de forma lícita.
Vale destacar que o pedido de fls. 23/24 dos
autos originários, realizado em 15.04.2020, não é de prorrogação do
auxílio-doença antes deferido, mas consiste, em verdade, em novo
pedido de auxílio-doença tanto que gerado número distinto de benefício
(NB 705.249.186-0).
E, pelo visto, tal pedido foi feito com estribo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153337-77.2020.8.26.0000 -Voto no 24.760
5
Lei no 13.982, de 02.04.2020, que estabelece medidas excepcionais de
proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19).
Nesse aspecto, seu art. 4o prevê a possibilidade
de o INSS antecipar um salário-mínimo mensal para os requerentes de
auxílio-doença durante o período de três meses ou até a realização de
perícia médica, o que ocorrer primeiro. Para tanto, estabeleceu duas
condições: o cumprimento da carência exigida pela Lei no 8.213/91 e a
apresentação de atestado médico, cujos requisitos estão previstos no art.
2o, da Portaria Conjunta SEPRT/INSS no 9.381, de 06.04.2020:
Art. 2o Enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de
atendimento nas Agências da Previdência Social, nos termos da Portaria Conjunta
SEPRT/INSS n° 8.024, de 19 de março de 2020, os requerimentos de auxílio-doença
poderão ser instruídos com atestado médico.
§ 1o O atestado médico deve ser anexado ao requerimento
por meio do site ou aplicativo "Meu INSS", mediante declaração de responsabilidade pelo
documento apresentado, e deve observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - estar legível e sem rasuras;
II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de
identificação, com registro do Conselho de Classe;
III - conter as informações sobre a doença ou CID; e
IV - conter o prazo estimado de repouso necessário.
(destaquei)
Todavia, tal benefício foi indeferido pelo INSS
pelo fato de o atestado apresentado pelo autor não conter o referido
prazo de afastamento (fl. 27 da origem).
E, de fato, os relatórios apresentados pelo obreiro
(fls. 28/31) ou nada dizem sobre o prazo de repouso ou simplesmente
atestam inexistir previsão de alta, não cumprindo, a princípio, ao quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153337-77.2020.8.26.0000 -Voto no 24.760
6
determinado no artigo acima descrito.
Vale destacar que a citada Portaria Conjunta
prevê, em seu artigo 4o, a possibilidade de requerimento de prorrogação
da antecipação do auxílio-doença, com base no prazo de afastamento da
atividade
informado
no
atestado
médico
anterior ou mediante
apresentação de novo atestado médico, caso o prazo indicado no
atestado precedente seja insuficiente para a recuperação do obreiro.
Assim, bastava ao agravante apresentar relatório
médico com alguma previsão de tratamento, que poderia ser ampliada
com atestado posterior, para a obtenção da proteção previdenciária, o
que, ao que indica, não foi feito.
Nesse contexto, numa análise perfunctória, a
conduta do INSS em não prorrogar, uma vez mais, o auxílio-doença
existente e em não deferir novo benefício encontra guarida na legislação,
a afastar a verossimilhança das alegações autorais.
Inda se pleiteie o restabelecimento do auxílio-
doença com base na alegação de incapacidade laborativa, não é
possível, numa estudo preliminar, vislumbrar os requisitos do art. 300,
caput, do CPC/15.
Com efeito, eu que pese o INSS tenha concedido
benefício acidentário (fl. 19 da origem), tal enquadramento não vincula o
Poder Judiciário, vez que se trata de ato meramente administrativo,
devendo a parte autora comprovar em juízo tal requisito,
independentemente da nomenclatura dada ao benefício na esfera
administrativa.
Todavia, até o momento, não foi juntada prova do
acidente de trajeto mencionado na petição inicial, ausente CAT ou
boletim de ocorrência.
A demonstração da incapacidade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153337-77.2020.8.26.0000 -Voto no 24.760
7
também se mostra precária, sendo insuficiente, para tanto, os relatórios
médicos de fls. 28/31, que pouco informam sobre o atual estado de
saúde do obreiro, além de serem unilaterais. Vale destacar, também, a
inexistência de exames que demonstrem a lesão experimentada pelo
segurado.
Com efeito, muito embora o agravante tenha
colacionado documentação indicando a presença de lesão em membro
inferior e o tratamento aplicado, certo é que referidos documentos não se
prestam, por si, para a comprovação da alegada incapacidade laborativa
atual, especialmente em caráter total, a qual deve ser aferida segundo a
existência ou não de efetivo déficit laborativo, por meio de exame físico
oficial.
Conclui-se, portanto, que somente após o
contraditório e perícia judicial é que se poderá melhor esclarecer o
quadro de saúde atual do recorrente.
Neste contexto, em sede de cognição sumária,
não vislumbro evidenciada condição a autorizar a imediata reimplantação
do auxílio-doença.
A propósito, o C. STJ já teve a oportunidade de
decidir que "Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se
admite qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda
não pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
salvo as situações excepcionalíssimas"1.
Portanto, o presente agravo merece ser improvido. POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
STJ - 1a Turma - REsp. 113.368-PR - rel. Min. José Delgado - j. 07.04.97 - deram provimento, v.u. -
DJU 19.05.97 - p. 20.593 - citado por Theotônio Negrão in "Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor/73", Ed. Saraiva, 36a ed., p. 376, nota 6, ao art. 273.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153337-77.2020.8.26.0000 -Voto no 24.760
8
PROVIMENTO ao agravo.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR